Tribunal: TJSP
Processo: 1041958-86.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Licença-saúde – Indeferimento do período de 30 dias, sendo deferido apenas 15 dias pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) – Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada por médico conveniado ao DPME que reconhece a incapacidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público estadual – Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Licença-saúde – Indeferimento do período de 30 dias, sendo deferido apenas 15 dias pelo DPME (Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo) – Pretendida a nulidade da decisão administrativa – Cabimento – Perícia médica realizada por médico conveniado ao DPME que reconhece a incapacidade do servidor para o exercício de suas atividades, recomendando o deferimento da licença por 30 dias – Período de afastamento que deve considerado como licença-saúde.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041958-86.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADRIANO DE SOUZA SOLDANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1041958-86.2020.8.26.0053 -Voto no 36.961 JV
2
Apelação no 1041958-86.2020.8.26.0053
Apelante: Adriano de Souza Soldani
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Liliane Keyko Hioki
Voto no 36.961
APELAÇÃO
Servidor público estadual

Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária

Licença-saúde Indeferimento do período de 30 dias,
sendo
deferido
apenas
15
dias
pelo
DPME
(Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo)

Pretendida
a
nulidade
da
decisão
administrativa
Cabimento
Perícia médica
realizada por médico conveniado ao DPME que
reconhece a incapacidade do servidor para o exercício
de suas atividades, recomendando o deferimento da
licença por 30 dias
Período de afastamento que
deve considerado como licença-saúde.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Vistos.
Adriano de Souza Soldani propôs ação anulatória
administrativo, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, alegando que ser servidor público
estadual, ocupante do cargo de agente de escolta e vigilância
penitenciária, e que em virtude de problemas de saúde (Ceratocone), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1041958-86.2020.8.26.0053 -Voto no 36.961 JV
3
obrigado a submeter-se a cirurgia para correção da deficiência, sendo
prescrito pelo médico particular o afastamento por 30 dias, sendo que o
DPME somente concedeu-lhe 10 dias, violando o seu direito à licença
para tratamento de saúde previsto no art. 191, da Lei no 10.261/68, razão
pela qual objetiva a revisão da decisão administrativa. Postula a
concessão da licença saúde pelo prazo de 30 dias, impedindo-se a
realização de descontos em seus vencimentos e anotação de falta
injustificada. Pede a procedência da ação.
A gratuidade processual e a tutela de urgência foram
deferidas às fls. 25.
A r. sentença de fls. 80/82 julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento da taxa judiciária e honorários
advocatícios fixados R$ 800,00, ressalvada a gratuidade (art. 98, § 3o,
CPC).
O autor a partir de fls. 84, reiterando os termos da
exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 96.
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, caput,
do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.
Trata-se de ação em que o autor, servidor público
estadual, ocupante do cargo de agente de escolta e vigilância
penitenciária, sustenta que precisou afastar-se de suas atividades por 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1041958-86.2020.8.26.0053 -Voto no 36.961 JV
4
dias, a partir de 01.08.2020, em razão da cirurgia corretiva para o
tratamento da Ceratocone (CID H 18.6), sendo que o seu pedido fora
acolhido parcialmente, com o deferimento de 10 dias e, após pedido de
reconsideração do servidor, por 15 dias, deixando, contudo, de conceder
os 30 dias, nos moldes prescritos pela médica que atendeu o paciente,
conforme relatório de fls. 14.
Diante da negativa do DPME ficou em aberto o período
de 16 a 30/08 no prontuário do servidor, razão pela qual pretende a
regularização do seu registro de frequência, consignando-se a licença
para tratamento de saúde do período que indica, requerendo a
procedência da ação.
Com efeito, a matéria litigiosa diz respeito ao
indeferimento de licença médica, pois não observadas as normas
próprias para o pedido de licença médica, o que não afasta o seu direito
de ver reconhecido o período de licença recomendado pelo médico.
Embora não tenha sido requerida a produção de prova
pericial, tampouco determinada de ofício pela douta Magistrada, o certo
é que a documentação encartada aos autos, em especial, a conclusão da
perícia médica de fls. 52 emitida pelo Dr. Benedicto Apparecido da
Silva Nucci - CRM: 22314, médico fiscal conveniado ao DPME, foi
favorável ao deferimento de 30 dias de licença saúde ao servidor para a
sua convalescência.
Desta forma, restou demonstrada a incapacidade do autor
para o exercício de suas atividades durante o período de 01.08.2020 a
30.08.2020, sendo que o documento de fls. 53, no item que trata da
Validação da Perícia Médica pela Diretoria do DPME, restou
consignado que: “à vista da conclusão médico-pericial, concede-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1041958-86.2020.8.26.0053 -Voto no 36.961 JV
5
licença pleiteada, em razão de prejuízo da capacidade laborativa do
servidor, constatado em perícia, nos termos art.191/193 - I EFP”
Nestes moldes, não há como deixar de acolher a
pretensão do autor, considerando que o próprio médico conveniado ao
DPME emitiu parecer favorável à licença médica de 30 dias para o
servidor para a sua convalescência (fls. 50/54), sendo que não fora
juntada aos autos qualquer outro documento que justificasse a redução
do aludido período pelo DPME.
Desta forma, lídimo o acolhimento do pedido para a
concessão de 30 dias de licença saúde ao servidor, nos termos previstos
no artigo 181, I, e do artigo 191, e parágrafos, da Lei Estadual no
10.261/68, uma vez que não justificada pelo DPME a redução do
período de licença saúde, o que denota a arbitrariedade do aludido ato
administrativo.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. Agente de
Segurança Penitenciário - Pleito voltado à concessão e publicação de
períodos de licenças médicas indeferidas pelo DPME, regularização das
frequências e estorno dos descontos. Autora portadora de transtorno de
ansiedade e síndrome do pânico. Anulação dos atos administrativos de
indeferimento de licença-saúde. Possibilidade. Servidora que se
encontrava incapacitada temporariamente para o exercício de suas
funções em contato com presos. Administração Pública que concedeu
licença-saúde em períodos intercalados, indeferindo pedido de licença
fundamentadas na mesma moléstia. Precedentes desta Corte. Sentença
de improcedência reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1031521-07.2014.8.26.0114, Rel. Des. Paulo Sérgio Brant de Carvalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1041958-86.2020.8.26.0053 -Voto no 36.961 JV
6
Galizia, j. em 14.7.2015).
“AÇÃO ORDINÁRIA Professora de Educação Básica II
Licença para tratamento de saúde Perícia médica realizada pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado que resultou em
indeferimento do pedido Licença que se mostrava cabível, porquanto, de
acordo com exame realizado por perito do IMESC, a autora padecia de
enfermidades incapacitantes para o trabalho Aplicação da regra do
artigo 181, I e do artigo 191 e parágrafos, ambos da Lei Estadual no
10.261/68 Recurso da Fazenda do Estado improvido, com observação.”
(Apelação no 0018015-04.2013.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Sergio
Fernandes de Souza, j. 26.10.2015).
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
de rigor a reforma da r. sentença recorrida para julgar procedente a ação,
deferindo-se ao autor o período de 30 dias de licença saúde, devendo os
valores, eventualmente descontados dos vencimentos do servidor, serem
ressarcidos e acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do
Tema 810 do STF, com a respectiva regularização no prontuário do
autor.
Diante do resultado do julgamento restam invertidos os
ônus da sucumbência, ficando a vencida responsável pelo resgate dos
honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 1.500,00, nos
moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles fixados na r.
decisão de primeiro grau.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator